Tribunal: TJMT
Processo: 1026715-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026715-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ELEUZA APARECIDA DA CUNHA - CPF: 363.024.651-68 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1026715-08.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDA
:
ELEUZA APARECIDA DA CUNHA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA O GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO ANEXO 14 DA NR-15. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade, de grau médio (20%) para grau máximo (40%), em favor de servidora técnica de enfermagem, no período da pandemia de COVID-19. O juízo de origem reconheceu a incidência da prescrição quinquenal e determinou a atualização monetária conforme Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a majoração do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo aos profissionais de saúde municipais que atuaram no atendimento de pacientes durante a pandemia de COVID-19, independentemente de laudo técnico específico, sem violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A NR-15 do Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, reconhece expressamente como insalubridade em grau máximo as atividades em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como com objetos de seu uso não previamente esterilizados.

4.

A pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, configurou situação excepcional de emergência sanitária, expondo profissionais de saúde a risco biológico elevado e enquadrando suas atividades na hipótese de insalubridade máxima prevista na norma regulamentadora.

5.

A exigência de laudo técnico individual é afastada em situações em que a própria norma já define o enquadramento da atividade, sendo suficiente a demonstração do exercício funcional em ambiente e condições compatíveis com o Anexo 14 da NR-15.

6.

O reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo não configura aumento de vencimentos, mas aplicação da legislação vigente às condições fáticas comprovadas, inexistindo afronta à Súmula Vinculante no 37 do STF.

7.

O adicional é devido desde o início da exposição às condições insalubres durante o período pandêmico, sendo inaplicável a limitação temporal pretendida pelo ente recorrente.

8.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes à solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É devido o adicional de insalubridade em grau máximo aos profissionais de saúde que atuaram no atendimento direto a pacientes durante a pandemia de COVID-19, nos termos do Anexo 14 da NR-15, independentemente de laudo técnico individual.

2.

A majoração do adicional de insalubridade não configura aumento de vencimentos, mas aplicação da norma regulamentadora às condições fáticas excepcionais do período pandêmico.

3.

O direito ao adicional de insalubridade em grau máximo subsiste desde o início da exposição às condições insalubres, enquanto perdurou a pandemia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 61, § 1o, II, “a”; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; NR-15, Anexo 14; Lei Complementar Municipal no 152/2007, art. 22; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/07/2023, DJE 14/07/2023; TJMT, N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/04/2024, DJE 09/04/2024;
TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 311456394), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau máximo de 40%, em favor da demandante durante o período da pandemia.

O Juízo singular determinou, ainda, que fosse observada a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação, com abatimento dos valores já pagos pelo ente requerido, acrescidos de atualização monetária nos termos dos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal, do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e da Emenda Constitucional no 113/2021, respeitando o teto estabelecido para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta que o reenquadramento do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) exige laudo técnico específico, elaborado por engenheiro de segurança ou médico do trabalho, conforme dispõe o art. 22 da Lei Complementar Municipal no 152/2007.

Argumenta que a reclamante já percebe adicional de insalubridade em grau médio, conforme regulamentação vigente e laudos técnicos emitidos pelo município de Cuiabá.

Aduz que a majoração pretendida configura, na prática, aumento de vencimentos sem previsão legal específica, o que encontra óbice na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Afirma que, ainda que se reconheça o risco biológico ampliado durante a pandemia, a autora não comprovou que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pelo município eram ineficazes.

Ao final, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e julgado improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade. Alternativamente, caso mantida a condenação, requer que seus efeitos se limitem apenas ao período comprovadamente insalubre, conforme laudo técnico específico, afastando, assim, qualquer retroatividade.

Requer, por fim, o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais:

a)

Art. 22 da Lei Complementar Municipal no 152/2007;

b)

Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal;

c)

Arts. 37, inciso X, e 61, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) em favor da recorrida, técnica de enfermagem do quadro de servidores do município de Cuiabá, durante o período da pandemia de COVID-19, independentemente da realização de perícia técnica específica.

O recorrente sustenta a necessidade de laudo pericial individualizado para a caracterização da insalubridade em grau máximo, alegando que a sentença viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF, ao conceder vantagem sem respaldo legal ou técnico. Contudo, não lhe assiste razão.

Sobre o tema, a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, estabelece expressamente a insalubridade em grau máximo para "
trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados
".

A pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, caracterizou-se como uma emergência de saúde pública de importância mundial, exigindo medidas excepcionais de isolamento e tratamento de pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2, altamente contagioso e potencialmente letal.

Nesse contexto excepcional, os profissionais da saúde que atuaram no atendimento a pacientes com COVID-19 estiveram expostos a um risco biológico elevado, em contato direto com pacientes portadores de doença infectocontagiosa, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no Anexo 14 da NR-15.

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024). (grifei).

Com relação à alegação do município recorrente de que a majoração do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário violaria a Súmula Vinculante no 37 do STF, cumpre esclarecer que não se trata, no caso, de aumento de remuneração sob o fundamento de isonomia, mas sim de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo com base na legislação vigente e nas condições fáticas excepcionais da pandemia.

O que se busca não é a criação de vantagem não prevista em lei, mas a correta aplicação da norma existente (Anexo 14 da NR-15) à situação concreta vivenciada pelos profissionais da saúde durante a pandemia da COVID-19.

Ademais, o fato de a recorrida já receber o adicional de insalubridade em grau médio (20%) demonstra o reconhecimento, pela própria Administração, da natureza insalubre de suas atividades, sendo necessária apenas a adequação do percentual para o grau máximo (40%) durante o período excepcional da pandemia.

No que tange à alegação de impossibilidade de efeitos retroativos, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo decorre diretamente da norma regulamentadora, sendo devido desde o início da exposição às condições insalubres, ou seja, desde o início da pandemia de COVID-19.

Ressalta-se que não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que, conforme já exposto, a jurisprudência desta Turma Recursal está consolidada no sentido de que é dispensável a realização de perícia técnica no caso específico dos profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025